Tribunal: TJMT
Processo: 1001035-22.2023.8.11.0088
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001035-22.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ASAFE ROSA DOS SANTOS - CPF: 075.772.041-29 (APELANTE), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGEU LEAL SILVA - CPF: 017.773.452-35 (TERCEIRO INTERESSADO), A SEGURANÇA NO TRÂNSITO (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça ratificou oralmente o parecer escrito.

E M E N T A

Vida súmula de julgamento (artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95)

R E L A T Ó R I O

Vida súmula de julgamento (artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95)

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001035-22.2023.8.11.0088

Polo Ativo

ASAFE ROSA DOS SANTOS

Polo Passivo

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 82, § 5o, DA LEI 9.099/95).

APELAÇÃO CRIMINAL. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PORTE DE ARMA BRANCA. ARTIGO 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. TRANSAÇÃO PENAL OFERTADA EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR. AUTOR DO FATO ACOMPANHADO DE DEFENSOR DATIVO. ACEITAÇÃO DOS TERMOS APÓS CONTRAPROPOSTA. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. ARTIGO 76, § 4o, DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DOS TERMOS DA TRANSAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INSUBSISTENTE. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação criminal interposta contra sentença homologatória da transação penal ofertada pelo Ministério Público nos autos.

2. Em suas razões, insurge-se contra a sentença sob a tese de desconhecimento dos termos da transação penal, ao passo que alega impossibilidade de cumprimento por estar encarcerado na Cadeia Pública de Colniza.

3. Aberto prazo para apresentação de contrarrazões pelo representante do Ministério Público da comarca de origem, transcorreu
in albis
.

4. O parecer ministerial, aportado no id. 203449681, opina pelo desprovimento do recurso por não haver dúvidas quanto à concordância do apelante aos termos da transação penal durante a audiência preliminar.

5. Hipótese dos autos em que o autor do fato, ora apelante, devidamente acompanhado por defensor dativo, aceitou os termos da transação penal proposta pelo Ministério Público, inclusive com contraproposta para aumento do número de parcelas, havendo homologação dos termos por sentença, conforme determina o artigo 76, § 4o, da Lei n. 9.099/95.

6. É clara a ciência do apelante acerca das condições de pagamento ofertadas, em especial por estar devidamente representado pelo advogado WING MANETTI CORREIA e pela apresentação de contraproposta ao Ministério Público, inexistindo qualquer mínima indicação de coação que possa justificar a anulação do ato.

7. Não pode o apelante aceitar os termos da proposta e, posteriormente, alegar nulidade do ato por desconhecimento dos mesmos termos aceitos. Vedação ao
venire contra factum proprium.

8. Por fim, a alegação de não recebimento dos documentos afetos ao feito também não se mantém, pois houve efetiva participação do apelante na confecção do Termo Circunstanciado, assim como a única manifestação processual antes da audiência preliminar foi a proposta de transação penal, cujos termos foram reproduzidos perante o apelante.

9. Sentença homologatória da transação penal mantida.

10. Recurso conhecido e desprovido.

11. Condeno o apelante em custas, consoante artigo 804 do Código de Processo Penal, com aplicação subsidiária à Lei n. 9.099/95 por força de seu artigo 92.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2024